Tribunal: TJDFT
Processo: 0725875-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPOSIÇÃO ATIVA. FILHO RECÉM-NATO E GENITORES. COMPOSIÇÃO PASSIVA. HOSPITAL. CAUSA DE PEDIR REMOTA. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA MÉDICA. PRETENSÃO ENDEREÇADA EXCLUSIVAMENTE AO HOSPITAL. RELAÇÃO JURÍDICA HAVIDA ENTRE AS PARTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFERIÇÃO. PRISMA SUBJETIVO. IMPUTAÇÃO DECORRENTE DE FALHA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS QUE ATENDARAM A PARTURIENTE E O FILHO NASCITURO (CDC, ART. 14, § 4o; CC, ART. 951). OBRIGAÇÃO DE MEIO. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROVA PERICIAL. ATESTAÇÃO. PARTO. INTERCORRÊNCIAS. RETARDAMENTO INDEVIDO. NASCITURO. SÍNDROME HIPÓXIMO-ISQUÊMICA. CAUSA. RETARDAMENTO NO PARTO. RECÉM-NATO. SOFRIMENTO FETAL. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. PARALISIA CEREBRAL, RETARDO MENTAL, EPILEPSIA, MICROCEFALIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS AFETANDO A CRIANÇA. FRUSTRAÇÃO DAS EXPECTATIVAS DE VIDA NORMAL. INDENIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DEVIDAS. PACIENTE. AGRAVAMENTO DO SOFRIMENTO E DA SITUAÇÃO CLÍNICA. DANOS MORAIS AFETANDO O RECÉM-NASCIDO, A PACIENTE GENITORA E, REFLEXAMENTE, O GENITOR. QUALIFICAÇÃO. PONDERAÇÃO DOS EFEITOS DA FALHA. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. RECÉM-NASCIDO. VÍTIMA. INCAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER ATIVIDADE LABORAL OU PARA MANTER-SE DE FORMA INDEPENDENTE. CABIMENTO. MENSURAÇÃO. PARÂMETRO. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DANO MATERIAL. AFIRMAÇÃO. CONTROVÉRSIA. PARTE AUTORA. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. PROVA AUSENTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA PARCIAL. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conquanto o relacionamento da paciente com o estabelecimento hospitalar no qual lhe é ministrado tratamento ambulatorial, de emergência ou cirúrgico encarte relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), derivando a causa de pedir da pretensão indenizatória de imputação de falha médica, e não de falha na prestação de serviços de suporte reservados especificamente ao estabelecimento, a responsabilidade do fornecedor e dos próprios médicos pelos atos médicos advindos de integrantes do seu corpo clínico é apreendida sob o critério subjetivo, sob pena de se responsabilizar objetivamente o nosocômio por fatos ou atos humanos e cujos protagonistas somente são passíveis de ser responsabilizados em incorrendo em culpa ou dolo (CDC, art. 14, §4o; CC, art. 951).
2. Direcionada a ação exclusivamente contra a entidade hospitalar, mas fiada na imputação de falha ou erro médico, encerrando os serviços médicos, como regra, obrigação de meio, e não de resultado, a apuração da responsabilidade da pessoa jurídica também deve ser pautada pelo critério subjetivo quando não derivada a falha imprecada à deficiência do aparato fomentado, mas da imprecação de imperícia e/ou negligência em que teria incidido o profissional que atendera a paciente/consumidora, não alcançando a responsabilidade afetada à prestadora risco integral pelos serviços que fomenta através dos profissionais que integram seu quadro social (CDC, art. 14, §4o).
3. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, constatada a ocorrência de conduta pautada por negligência, imprudência ou imperícia e irradiando danos, subsiste indubitavelmente ato ilícito, sobressaindo preenchidos os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
4. Observada a natureza subjetiva da responsabilidade do hospital e do corpo médico vinculado ao nosocômio, apurado que, conquanto diagnosticada no acompanhamento pré-natal dispensado à gestante situação de gestação de risco e, no momento do parto, quadro sugestivo de síndrome fetal aguda, não tendo sido adotadas as condutas técnicas recomendadas, culminando com evento hipóxico-isquêmico que impactara sequelas neurológicas irreversíveis ao recém-nascido, o havido encerra situação de negligência e imperícia, que, expondo a parturiente a risco de morte e implicando sequelas irreversíveis ao recém-nato, afetando suas expectativas de vida e tornando-o definitivamente incapaz, enseja o aperfeiçoamento dos pressupostos indispensáveis à responsabilização do hospital prestador dos serviços, ponderados os efeitos da falha humana havida.
5. Atestado pela prova pericial que houvera negligência e imperícia no diagnóstico e acompanhamento da gestante no momento do parto, colocando-a em situação de risco que resultara em sofrimento fetal que culminara em diagnóstico de retardo mental, paralisia cerebral e epilepsia afetando o recém-nascido, a situação clínica do infante e a exposição a risco ao qual fora indevidamente submetida a gestante implicam graves ofensas aos direitos da sua personalidade e do recém-nascido, repercutindo, reflexamente, em seu marido, que acompanhara o padecer e sofrimento da esposa e, agora, convive com a situação desencadeada ao filho, legitimando que todos sejam compensados pecuniariamente pelo padecimento havido.
6. Adversidades, padecimento e sofrimentos resultantes da falha havida na prestação do serviço médico fomentado à paciente gestante e ao nascituro, ensejando a eles sofrimento, exposição a situação de risco e sequelas irreversíveis, afetam, de forma reflexa, o equilíbrio emocional e psíquico do marido e genitor, impingindo-lhe dor e sofrimento, afetando os atributos de sua personalidade, irradiando-lhe, por conseguinte, dano moral por ricochete ou reflexo passível de compensação pecuniária, porquanto intuitivo que não ficara emocionalmente inerte defronte o padecimento da companheira e do filho.
7. As sequelas advindas da paralisa cerebral, retardo mental, microcefalia e epilepsia que afetam o recém-nascido e o acompanharam pela vida, derivando da síndrome hipóximo-isquêmica que o vitimara por ter seu parto indevidamente retardado por falha havida no atendimento que lhe fora dispensado, afetando completamente suas expectativas de vida e tornando-o absolutamente incapaz para o sempre, inclusive para realização de suas necessidades pessoais, encerra violação aos direitos da sua personalidade, ensejando que o responsável pela falha que o afligira seja condenado a compensá-lo em ponderação com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e da própria lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico).
9. Aliado ao dano moral derivado da frustração de suas expectativas de vida, à criança que padece de paralisia cerebral, retardo mental, microcefalia e síndrome epilética derivadas de síndrome hipóxico-isquêmica que a vitimara em razão do retardamento havido na disponibilização do atendimento do qual necessitava sua genitora no momento do parto, tornando-se absoluta e permanentemente incapaz para o exercício de quaisquer atividades laborativas e até mesmo para suprir suas necessidades diárias, assiste o direito de ser contemplada com pensão vitalícia, com termo inicial na citação, como forma de serem compostos os danos materiais que experimenta diuturnamente pela falha de serviço médico que a afetara de forma indelével.
10. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, compreendendo a reparação deles derivada tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora, o dano emergente, como seus efeitos prospectivos, os lucros cessantes, em resumo, o que a vítima efetivamente perdera e o que razoavelmente deixara de lucrar, contudo, não evidenciada a existência ou mesmo extensão do dano afirmadas, não pode ser assimilada tal como alegada, devendo observar o contexto das provas que guarnecem os autos (CC, arts. 402 e 403).
11. A pensão mensal vitalícia devida ao afetado irreversivelmente por erro médico que implicara sua invalidez permanente encerra simples forma de serem compostos os danos materiais que lhe advieram do infausto ocorrido durante seu nascimento, traduzindo a fórmula para se lhe se assegurar o custeio de suas necessidades materiais mínimas, afigurando-se desnecessária comprovação pormenorizada dos danos, pois inerentes à incapacitação, devendo a verba, a seu turno, ser fixada no equivalente ao salário mínimo mensal, pois compreende, inclusive, ao mínimo que obteria se viesse a ingressar no mercado de trabalho, devendo seu pagamento ser iniciado a partir da citação, porquanto refletira o momento em que a parte obrigada tivera conhecimento da obrigação e fora constituída em mora.
12. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida. Apelação adesiva conhecida e parcialmente provida. Unânime.